Tribunal: TJDFT
Processo: 0752481-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0752481-53.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Inter S.A. (Id. 79136899) contra a decisão de Id. 78980919, que não conheceu do Agravo de Instrumento. O embargante esclarece que o Agravo de Instrumento foi interposto em razão de omissão do juízo de origem quanto à análise da impugnação ao bloqueio de valores. Alega que submeteu a questão ao Juízo a quo, sem que houvesse apreciação adequada, circunstância que ensejou o pedido de reforma da decisão. Ao final, requer o provimento do recurso integrativo. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, cumpre destacar que os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, erro material ou obscuridade no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, contudo, ao reexame da matéria já decidida. No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão quanto à apreciação dos argumentos apresentados em seu recurso. Entretanto, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem rejeitou a arguição de nulidade da intimação e determinou a manifestação da parte executada acerca do bloqueio realizado. A decisão ora embargada, por sua vez, consignou expressamente que “os argumentos relativos à destinação dos valores não foram submetidos ao Juízo de origem, de modo que sua apreciação apenas em sede recursal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”. Ademais, quanto à alegada nulidade da intimação, a matéria já foi objeto de análise no Processo no 0733474-75.2025.8.07.0000. Por oportuno, transcrevem-se trechos da decisão embargada: “No caso, a decisão agravada rejeitou a arguição de nulidade da intimação e determinou a intimação da parte executada para se manifestar acerca do bloqueio realizado. Todavia, ao invés de impugnar a constrição nos autos de origem, informando a existência de bloqueio anterior e requerendo esclarecimentos sobre a destinação dos valores, o Agravante trouxe a esta instância revisora questões não submetidas ao Juízo a quo. Ora, o Agravante limitou-se a pleitear o reconhecimento da nulidade da intimação e o julgamento dos embargos à penhora. O magistrado singular, entretanto, certificou a inexistência de saldo nas contas e, por essa razão, determinou novo bloqueio e a intimação das partes para manifestação. Ressalte-se que os argumentos relativos à destinação dos valores não foram submetidos ao Juízo de origem, de modo que sua apreciação apenas em sede recursal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal orienta-se no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DEINSTÂNCIA. 1 - Preliminar. Nulidade. Não há violação ao princípio da vedação da decisão surpresa em decisão monocrática que não conhece do recurso. No ato de interposição do recurso o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo que não há nulidade na decisão. Ademais, teve a oportunidade de se manifestar no agravo interno. Preliminar rejeitada. 2 - Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bem imóvel não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. A agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento. 3 - Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida multa ao agravante em 1% sobre o valor da causa. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1788636, 07252615120238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023)(g.n.) Destaco, ainda, que a nulidade da intimação foi objeto do Agravo de Instrumento no 0733474-75.2025.8.07.0000. Por fim, a impugnação à penhora ainda se encontra pendente de julgamento, e foi concedida ao Executado oportunidade para se manifestar sobre o bloqueio realizado. Por estas razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido”. Verifica-se que os fundamentos da decisão embargada são claros e que o embargante busca, em verdade, o reexame de matéria já apreciada e solucionada. Todavia, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, uma vez que o acerto ou desacerto do julgado não constitui hipótese prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora